Tribunal: TJMT
Processo: 0005831-65.2008.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005831-65.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO MARTINS DA SILVA - CPF: 559.473.281-00 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), WANDERLEI ANTONIO PIGNATI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1) CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311,
CAPUT
, DO CP)
– INSUBSISTÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
–
INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

–

LIAME SUBJETIVO DO AGENTE SATISFATORIAMENTE DELINEADO –
PRODUTO DE ORIGEM ILÍCITA
APREENDIDO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO RÉU –
3) RECONHECIMENTO
EX OFICIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO
– PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O REDEBIMENTO DA DENÚNCIA – FATOS PRATICADOS ANTERIOR À LEI 12.234/2010 – RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1)
Deve ser mantida a absolvição do réu pela prática do delito de adulteração de sinal de veículo automotor, nos termos do art. 386, VII, do CPP, se não há nos autos provas seguras e suficientes de que o acusado tenha participado da execução material da adulteração, a tornar impossível a condenação pretendida pelo Ministério Público.

2) Havendo nos autos provas suficientes que comprovam que o produto de origem ilícita foi adquirido pelo próprio acusado e apreendido em seu estabelecimento comercial, inverte o ônus da prova quanto ao crime de
receptação
, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem, prova que não conseguiu realizar, devendo ser mantida a condenação.

3) Impõe-se o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, de ofício, considerando que os fatos ocorreram na vigência da antiga redação do art. 110, do CP, quando o referido dispositivo preservava o §2º, que possibilitava a prescrição anterior ao recebimento da denúncia, de modo que constatado lapso temporal superior a 08 (oito) anos

entre a data do fato e o recebimento da denúncia, a prescrição retroativa é medida impositiva.

4) Recurso ministerial e defensivo desprovidos, com extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição retroativa, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e pelo réu
Raimundo Martins da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0005831-65.2008.8.11.0002, cód. 210078, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal e o absolveu da prática do delito previsto no art. 311, do Código Penal, por insuficiência probatória.

Inconformada, a defesa de
Raimundo Martins da Silva
requer a reforma da sentença
a fim de obter sua absolvição
da prática do delito de receptação, nos termos do art. 386, IV, V ou VII do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas da autoria do fato ou de sua participação no crime.

Por sua vez, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença
a fim de obter a condenação do réu pela prática, também, do delito de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor
(
art. 311,
caput
, do Código Penal), sob o argumento de que há provas seguras de que ele é autor do delito e deve ser responsabilizado pela conduta criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnaram pelo desprovimento dos recursos (Ids. 114710950 - Págs. 39/45 e 114710950 - Págs. 56/64).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ministeriais, manifesta-se pelo
provimento do recurso ministerial
e
desprovimento do recurso interposto pela defesa
(Id. 116524467).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do réu pela prática do delito de receptação. Por sua vez, o Ministério Público requer a reforma da sentença para obter a condenação do acusado, também, pela prática do delito de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (
art. 311,
caput
, do Código Penal).

Infere-se do caderno informativo que no dia 17 de abril de 2008, por volta de 13h20, no estabelecimento comercial denominado “Autopeças e Serviços Toyocar”, na avenida Dom Orlando Chaves, n.º 17, bairro Ponte Nova em Várzea Grande – MT, o apelante adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que saiba ser produto de crime, qual seja, 01 (um) motor parcial, do Toyota Hilux, danificado (lixado), avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de propriedade da vítima Wanderlei Antônio Pignati (Fato 01 – Receptação).

Ressai ainda da denúncia que, entre os dias 01/02/2008 e 17/04/2008, na mesma oportunidade, o apelante adulterou sinal identificador de veículo automotor, ou seja, suprimiu o sequencial identificador que constava no motor apreendido (Fato 02 – Adulteração de sinal identificador).

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito de receptação e absolvido do delito de adulteração de sinal identificador.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

Passo, então, à análise do recurso ministerial.

DO RECURSO MINISTERIAL

Pretende a Promotora de Justiça

a condenação do réu pela prática do delito de adulteração de sinal de veículo automotor, alegando estar provada a materialidade e autoria delitiva.

Aduz que o motor apreendido no estabelecimento comercial do apelante encontrava-se sem numeração, ou seja, adulterado, ao contrário do que consta na nota fiscal, onde aparece a numeração do suposto motor adquirido.

No entanto, após uma detida análise dos autos, tenho que a conclusão do magistrado foi acertada em absolvê-lo, ante a insuficiência probatória.

Ao proferir a sentença, a autoridade judiciária sentenciante sustentou haver dúvida quanto a autoria da adulteração do número sequencial do motor. No entendimento do magistrado:

“(...) após a análise do conjunto probatório fiquei com dúvida se foi ele ou não quem adulterou o número sequencial do motor, no entanto, sua versão foi contrariada quanto ao delito de receptação. De fato, o motor em questão levado à perícia, foi compravada a adulteração (fl. 53). O motor adulterado foi encontrado e apreendido no interior do estabelecimento do réu. Assim, a nota fiscal (fl. 44) emitida por Real Auto Peças, emitida em 15.03.2008, onde noticia mercadoria vendida ao réu no valor de R$ 2.800,00 é capaz de trazer dúvidas se foi ou não o réu o autor da adulteração, mas dúvida alguma fica estabelecida quanto a receptação qualificada.

Ora, comerciante experiente no ramo de autopeças por certo que não teria como ser lubridiado quanto a ter recebido o motor em questão com a adulteração. Não é credível que receberia a mercadoria e não a checaria, não verificaria em que condições ela chegou e adentrou ao seu estabelecimento. Portanto, ele sabia sim que recebeu uma mercadoria de origem ilícita, com numeração adulterada. Aliás, se é que não foi ele mesmo o autor da adulteração, mas, quanto a este aspecto resta dúvida e esta o absolve”.

As testemunhas de defesa ouvidas em juízo nada afirmaram sobre os fatos em questão, são testemunhos abonadores quanto ao comportamento social e quanto à personalidade do réu.

O
réu em todas as vezes que foi ouvido, negou a prática de ambos os crimes
. Em juízo, sustentou que adquiriu o motor apreendido na cidade de Ponta Porã-MS, em uma auto peças; que recebeu a cópia da nota fiscal do produto, não ficou sabendo que o motor era adulterado, tampouco fez a adulteração (relatório de mídias anexado aos autos).

Por sua vez, os Investigadores de Polícia
Tulio de Jesus Moraes Silva
e
Arão Pedro Campos Martins
, que atenderam a ocorrência, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, afirmaram que receberam informação de que no estabelecimento comercial de Autopeças e Serviços denominada Toyocar, de propriedade do acusado, havia enorme quantidade de peças furtadas e roubadas, oriundas de ilícitos penais.

Sustentaram que diligenciaram até o local, verificaram um depósito trancado, razão pela qual o funcionário do estabelecimento ligou para o proprietário, ora apelado, que compareceu e abriu a porta, sendo encontrada uma caminhonete Hilux encoberta com um pano, cuja numeração de identificação do motor aparentava ter sinais de adulteração, além de peças de caminhonete, que não foi possível verificar a procedência, ocasião em que o réu afirmou ter adquirido de um indivíduo chamado Mauro e que conseguiria as notas fiscais
(Id. 114706096 - Pág. 8/10 e 114706096 - Pág. 11).

Em juízo, o Policial Civil
Túlio de Jesus Moraes
, informou que diligenciou junto ao local de serviço do réu onde encontrou peças, dentre estas o motor, que inclusive estava lixado e depois a perícia revelou que estava adulterado
(Id. 114710950 - Pág. 5).

Como se vê, os depoimentos dos policiais não trazem elementos seguros que indiquem que o acusado é que tenha adulterado o motor do veículo. As afirmações revelam com certeza, tão somente, que o réu tinha em depósito o produto de origem ilícita no seu estabelecimento comercial.

Não se evidencia, portanto, prova suficiente de incursão do réu ao tipo penal a tornar possível convolar a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo em condenação.

Apesar de ser entendimento corrente nesta Corte de Justiça de que a apreensão do veículo automotor de origem ilícita pode transmudar o ônus da prova em desfavor do acusado, é certo que por si só esse dado não autoriza a condenação, dependente de conformidade com outros elementos de prova em sentido incriminador, a exemplo do depoimento de policiais, sem o que, extrai-se evidente situação de ausência de prova, impondo a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Portanto, inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a conclusão absolutória, consoante assente posicionamento dos nossos Tribunais, inclusive deste Sodalício:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
–
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
DE
VEÍCULO

AUTOMOTOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA
ADULTERAÇÃO
– A APREENSÃO DO
VÉICULO
NÃO É PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA - RECURSO PROVIDO. Se não há “provas seguras de que o recorrente participou da execução material da
adulteração
, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a
absolvição
” se impõe (TJMT, Ap nº 0001851-59.2017.8.11.0111).“[...] A MERA APREENSÃO DO
VEÍCULO
ADULTERADO EM PODER DO RÉU NÃO PODE FAZER PRESUMIR SUA AUTORIA.
ABSOLVIÇÃO
IMPOSITIVA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO” (TJRS, Ap nº 70076397579)”.

(N.U 0001734-48.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

“
APELAÇÃO

CRIMINAL
– PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180 CAPUT DO CP) –
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR (ART. 311, CAPUT DO CP) (...) AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO CRIME DE
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Ausentes elementos de prova que comprovam a prática do crime de
adulteração
de
sinal
identificador de
veículo

automotor
, imperiosa a
absolvição
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

(N.U 0014517-86.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Certo é que, ainda que tenha sido apreendido o motor adulterado no estabelecimento comercial do apelado, o conjunto probatório é frágil para atribuir-lhe a conduta de adulteração de sinal de veículo automotor.

Nesse aspecto, em que pese tenha o órgão acusador aduzido que a versão do apelado não retrata a verdade absoluta dos autos, por outro lado, nenhum elemento concreto, verossímil, neles se produziu, capaz de elidi-lo, registrando que o simples fato de ter conhecimento da adulteração não o torna responsável por ela.

Daí, por conseguinte,
emerge a indiscutível necessidade de aplicação do axioma
in dubio pro reo
, para o fim de coarctar o peso da condenação carente de elementos inequívocos de prova.

DO RECURSO DEFENSIVO

Por sua vez, a defesa requer a absolvição do acusado, do delito de receptação, sustentando ausência de provas da autoria ou de sua participação no crime.

No entanto, tenho que o pleito também não tem procedência, devendo ser mantida a sentença condenatória quanto ao delito de receptação.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 114706096 - Págs. 8/10), boletim de ocorrência (Id. 114706096 - Pág. 17), auto de exibição e apreensão (Id. 114706096 - Págs. 19/20), laudo preliminar de exame em veículo e em motor (Id. 114706096 - Págs. 27/28), auto de avaliação (Id. 114706096 - Pág. 31), laudo pericial de adulteração n.º 02-02-002120-2008 (Id. 114706096 - Pág. 52/56), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também é induvidosa, visto que o motor adulterado foi encontrado e apreendido no interior do comércio Autopeças e Serviços Toyocar de propriedade do acusado.

Examinando os autos, nota-se que
o apelante
negou a autoria dos fatos, afirmando, em seu interrogatório judicial, que adquiriu o motor apreendido na cidade de Ponta Porã-MS, em uma auto peças; que recebeu a cópia da nota fiscal do produto, não ficou sabendo que o motor era adulterado, tampouco fez a adulteração (relatório de mídias anexado aos autos).

No entanto, os Investigadores de Polícia
Tulio de Jesus Moraes Silva
e
Arão Pedro Campos Martins
, que atenderam a ocorrência, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, afirmaram que receberam informação de que no estabelecimento comercial de Autopeças e Serviços denominada Toyocar, situada em Várzea Grande-MT, havia enorme quantidade de peças furtadas e roubadas, oriundas de ilícitos penais.

Sustentaram que foram em diligências até o local, verificaram um depósito trancado, razão pela qual o funcionário do estabelecimento ligou para o proprietário, ora apelante, que compareceu e abriu a porta, sendo encontrada uma caminhonete Hilux encoberta com um pano, cuja numeração de identificação do motor aparentava ter sinais de adulteração, além de peças de caminhonete, que não foi possível verificar a procedência, ocasião em que o réu afirmou ter adquirido de um indivíduo chamado Mauro e que conseguiria as notas fiscais
(Id. 114706096 - Pág. 8/10 e 114706096 - Pág. 11).

Em juízo, o Policial Civil
Túlio de Jesus Moraes
, informou que diligenciou junto ao local de serviço do réu onde encontrou peças, dentre estas o motor, que inclusive estava lixado e depois a perícia revelou que estava adulterado.

Confira-se as declarações transcritas na sentença,
verbis
:

“[...] MP: O que o sr. pode nos dizer sobre o fato narrado na denúncia? –Não vou lembrar exatamente tudo, mas lá era uma oficina mecânica. Lá tinha peças usadas. Nesta época recebemos uma denúncia e fomos até lá fiscalizar a oficina e encontramos essas peças. Aliás se não me falhe a memória, estava até lixado o número do motor, depois a perícia revelou. MP: O sr. já conhecia o réu? –Já conhecia ele da oficina. MP: O sr. já teve algum problema com ele? –Não. Advogado: O sr. lembra na época do fato o que o réu alegou? –Não me recordo. Advogado: Ele chegou de apresentar algum documento de nota fiscal? - não lembro. Advogado: Vocês chegaram lá através de uma denúncia? –Sim. [...]”
(Id. 114710950 - Pág. 5)

Como se vê, os policiais foram seguros e coesos em afirmar acerca da existência da denúncia noticiando que no estabelecimento comercial do acusado haveria peças oriundas de ilícitos penais e que após diligência no local apontado, fora confirmada a veracidade dos fatos, sendo apreendido no local motor de caminhonete com adulteração da numeração identificadora.

É cediço que o crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP) se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, monta, remonta, vende
,
expõe à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio,

no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que
deve saber ser produto de crime.
Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de
tipo misto alternativo
, no qual o sujeito responde por apenas um delito se realizar dois ou mais núcleos do tipo no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Na hipótese, as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente, especialmente porque não é crível que alguém como o réu – comerciante experiente no ramo de autopeças – realizasse a compra de uma peça e fosse ludibriado.

Não é crível que o apelante recebesse o motor em questão e não checasse o produto e verificasse que condições ele chegou e adentrou ao seu estabelecimento.

Exige-se um cuidado redobrado daquele que revende produtos usados, todavia, nota-se que o réu sequer recebeu a nota fiscal na hora da compra do produto e ainda assim, adquiriu e manteve em depósito o motor com a numeração suprimida.

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição do delito de receptação qualificada. Consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal o apelante apresentou documentos comprovando a aquisição lícita – ônus que incumbia a defesa.

É cediço que a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante.

Desse modo, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida.

Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E CONFISSÃO
QUALIFICADA
– PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL, LAUDO PERICIAL E AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE COISA ALHEIA MÓVEL REVESTIDA DE VALOR ECONÔMICO – DOLO DO AGENTE AFERIDO A PARTIR DAS PECULIARIDADES QUE CINGIRAM O MODUS OPERANDI – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO RATIFICADA (...) 2. Deve ser ratificada a condenação do apelante pelo crime de
receptação

qualificada
, ante a presença de provas da materialidade e da autoria delitivas, pois, além de ser surpreendido em poder dos produtos de prévio furto, instantes após a subtração ilícita, o próprio réu admitiu a aquisição dos bens, ao passo que as declarações da vítima, os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência e o auto de avaliação atestam que os itens revestidos de valor econômico realmente eram de propriedade alheia; não havendo falar em desconhecimento da origem espúria ou em ausência de dolo na conduta, ainda que na modalidade eventual, visto que agente, visando à revenda, comprou as dezenas de pares de calçados por valor irrisório se comparado àqueles praticados no mercado, de um desconhecido, sem a documentação pertinente, e tentou empreender fuga ao visualizar os agentes de segurança pública. 3. Apelo conhecido, com rejeição da preliminar arguida e, no mérito, desprovido”.
(N.U 0014682-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE DO CRIME DE
RECEPTAÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRODUTOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) 1. No crime de
receptação
, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)”
(N.U 1001718-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

Assim, analisando as circunstâncias descritas na denúncia, o comportamento do apelante e os fatores relacionados a descoberta do crime, inconteste que o apelante adquiriu o produto ilícito em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial, razão pela qual mantenho a condenação do apelante pela pratica do crime previsto no art. art. 180, §1º, do Código Penal.

DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

Por fim, com o julgamento do recurso da acusação, tenho que deve ser declarada a extinção da punibilidade do acusado, ante a ocorrência da prescrição, de ofício.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (prescrição retroativa), ou depois de desprovido o seu recurso (prescrição intercorrente ou superveniente), regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1º.

Convém ressaltar que os fatos ocorreram na vigência da antiga redação do artigo 110, do Código Penal, quando o referido dispositivo preservava o §2º, que possibilitava a análise da prescrição anterior ao recebimento da denúncia.

A pena do acusado pelo crime disposto no artigo 180, §1º do CP, foi de 03 (três) anos de reclusão e o disposto no art. 109, IV, do CP, estabelece que a pena de 03 (três) anos prescreve em 08 (oito) anos.

Com efeito, tendo em vista que
a infração penal foi praticada no dia 17/04/2008
e
o recebimento da denúncia se deu em 16/05/2017
(Id. 114706098 - Pág. 37), transcorreram mais de 09 (nove) anos e
operou-se a prescrição na modalidade retroativa
.

Desse modo, é de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, de ofício, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, 110, § 2º e 117, I, todos do Código Penal, com redação vigente à dada do fato delituoso.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e pelo réu
Raimundo Martins da Silva,
e,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade
d
o acusado, da imputação de infringência ao artigo 180, § 1º, do Código Penal,
com amparo nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, 110, § 2º e 117, I, todos do Código Penal, com redação vigente à dada do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022